Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014740-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ANA CLARA ROCHA - CPF: 065.256.041-50 (AGRAVANTE), D. D. S. R. N. - CPF: 065.256.121-79 (AGRAVANTE), SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (AGRAVADO), SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROCHA - CPF: 551.440.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROCHA - CPF: 795.567.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
– BEM ADJUDICADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL ARROLADO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO – CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO–
RECURSO DESPROVIDO
.

A orientação jurisprudencial do STJ assenta que o vício relativo à ausência de intervenção do Ministério Público constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira.

Assim, a nulidade apresentada no presente caso não se sustenta, pois, além das partes suscitaram de forma tardia, embora tivessem conhecimento da necessidade da intervenção do
Parquet
, ainda deixaram de demonstrar qualquer prejuízo oriundo do ato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014740-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

A. C. R.
e
D. S. R. N.
, menores neste ato representados por sua genitora
SHEILA CRISTHINA SILVA

AGRAVADO:

MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A. C. R.
e
D. S. R. N.
, menores neste ato representados por sua genitora
SHEILA CRISTHINA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito, em substituição legal, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO, (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
)” no. 1021900-13.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
, que indeferiu a tutela de urgência requestada concernente à suspensão da imissão na posse sobre o imóvel, objeto da lide.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que em 15/06/2009 foi distribuído sob no. 0018283-53.2009.8.11.0041, perante a 9a vara cível de Cuiabá, a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, no qual o agravado/exequente objetivava o cumprimento do contrato de parceria pecuária realizado com o espólio de Daniel de Souza Rocha.

Aduzem que o espólio era representado pela Inventariante Rosana Rocha, esposa de Daniel de Souza Rocha, que havia falecido em 22/05/2023, sendo herdeiros: Rosana Rocha (esposa), Daniela Rocha (filha), Bruno Rocha (filho) e Douglas Rocha (filho).

Acrescentam que, no decorrer do processo de execução, mais especificamente no dia 15/10/2020, a inventariante e herdeira, Rosana Rocha também veio a óbito, dessa forma a nova inventariante passou a ser Daniela Rocha (filha).

Ressaltam que, ainda no decorrer do processo, infelizmente faleceu o herdeiro Douglas Rocha (filho) (falecimento 13/05/2018), no qual deixou A. C. R. e D. S. R. N., ora agravantes, como seus herdeiros.

Asseveram que
“o Processo de Execução seguido os trâmites processuais legais chegou-se a penhora e adjudicação do imóvel de Matrícula n.o 9236 - Cartório 7o Ofício de Cuiabá/MT - Lote situado na Rua Barão de Melgaço, 2o distrito desta Capital, com a área de 705,00m2”
(sic).

Entendem que o Ministério Público deveria ter sido intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica, já que havia surgido o interesse de incapaz, conforme preconiza o artigo 178, II, do CPC/2015. Por isso, a pretensão de suspensão da imissão na posse do bem, pois há suspeita de prejuízo que a adjudicação trouxe ao direito hereditário dos agravantes.

Destacam que
“a
probabilidade do direito
está consubstanciada no artigo 178, II, do CPC/2015, ou seja, sendo os herdeiros Agravantes menores, a intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica no processo de execução é obrigatória”
(sic). E,
“o
perigo do dano
, por sua vez, está no fato de que sem a intervenção do MP no momento da morte do genitor, ficaram à míngua na proteção que o direito pátrio confere aos bens, sendo que um dos imóveis pertencentes ao Espólio, qual seja o objeto da lide, se encontra adjudicado e com prazo correndo para a IMISSÃO NA POSSE”
(sic).

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a adjudicação do imóvel e a suspensão da imissão na posse sobre o bem (id. 173281159).

A tutela recursal foi
indeferida
em 30/06/2023, por esta Relatoria (Id 173978670).

O agravado apresentou contraminuta, relatando, inicialmente, que “
o feito executivo tramita há aproximados 14 anos tendo como exequente o ora Agravado, e como Executado o Espólio de Daniel de Souza Rocha (falecido avô dos agravantes)
” (sic).

Afirma que “
houve o manejo por parte do Espólio e herdeiros de: 02 (dois) Embargos à Execução, Embargos de Terceiro, Ação Anulatória, Exceção de Pré Executividade, aproximados 12 (doze) recursos diretos decorrentes desses feitos, sendo todos devidamente julgados e rechaçados pelos juízos a quo e por este Egrégio Tribunal de Justiça
” (sic).

Explica que são herdeiros do Espólio de Daniel de Souza Rocha, “
Daniela Rocha, Bruno Rocha e Douglas Rocha, sendo Daniela incumbida ao cargo de inventariante”
(sic), sendo que o Douglas faleceu no decorrer do inventário,
“deixando os Agravantes como herdeiros por estirpe do Espólio de Daniel de Souza Rocha, sendo, desde então, representados por sua genitora, Sra. Sheila Cristina
” (sic).

Destaca que “
a representante dos menores, desde à época em que figurava apenas como meeira de Douglas Rocha, já tinha pleno conhecimento da demanda executiva e dos atos processuais que lá ocorriam
” (sic), e após a morte de seu marido, continuou a saber da tramitação do feito executivo e a acompanhar os atos processuais, sem fazer qualquer intervenção em nome dos menores.

Anuncia que “
os Agravantes apesar de não serem legitimados a integrar a execução, pois devidamente representado o Espólio, poderiam mesmo assim, informar no feito executivo sobre a existência de interesse de menor incapaz a partir de 2018, se fosse o caso ou assim desejasse, apesar de não existir de fato
” (sic).

Elucida que “
deliberadamente, Sheila não informou tal fato no feito executivo, apesar de ter assim procedido no inventário, deixando o processo executivo transcorrer normalmente, apesar de ter ciência inequívoca de eventual irregularidade processual
” (sic).

Afirma que “
sabendo da existência da execução e seu trâmite, através do acompanhamento dos autos pelo advogado da inventariante e dos menores no inventário de Douglas Rocha, aguardou para arguir nulidade em “momento oportuno”, com o único objetivo de retardar o direito de crédito do Requerido
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
com o falecimento de Douglas Rocha (pai dos Agravantes), os menores herdaram por estirpe o quinhão pertencente a Douglas e passaram a ser herdeiros diretos do Espólio devedor. É daí que exsurge a expectativa de direito dos menores ao patrimônio do Espólio de Daniel de Souza Rocha
” (sic).

Menciona que “
a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Ou seja, os Agravantes somente receberão seu quinhão hereditário por estirpe, após o pagamento das dívidas do Espólio devedor
” (sic), sendo que o bem foi adjudicado para pagamento parcial do crédito devido.

Sustenta que “
por mais louvável que seja a atuação do Ministério Público na defesa de interesse de incapaz, esta não teria o condão de impedir a realização do direito de crédito do Agravado
” (sic).

Aponta que segundo o acervo hereditário da qual lista, “
levando-se em consideração apenas um dos bens do Espólio (Fazenda Lavandeira – 660 hectares), já se denota que haverá patrimônio suficiente para garantir o direito hereditário dos Agravantes
” (sic).

Expõe também que os agravantes residem em imóvel diverso do adjudicado, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 173466659).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parece da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, manifesta-se pelo
provimento
do recurso (Id. 174993182).

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária (Id. 173295686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
A. C. R.
e
D. de S. R. N
, representados por sua genitora
SHEILA CRISTHINA SILVA
, ora agravantes,
ajuizaram
a
ação anulatória de ato jurídico
em desfavor de
MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
, objetivando a concessão de tutela de urgência
concernente à suspensão da imissão na posse sobre o imóvel matriculado sob no. 9236 - Cartório 7o Ofício de Cuiabá/MT, objeto da lide.

Conforme exposto, foi proposta a ação de nulidade, tendo em vista que o Ministério Público não foi intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica, já que havia surgido o interesse de incapaz, como preconiza o art. 178, II, do CPC.

Colhe-se dos autos que a nobre magistrada expôs seus fundamentos, evidenciando a desnecessidade de participação do Ministério Público no caso concreto,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) o feito em apenso é do conhecimento do juízo já que tramita ao longo de 14 anos, sendo apresentado inúmeras peças defensivas pelos executados, embargos à execução, exceção de pré-executividade, embargos de terceiros, sendo todos rechaçados.

Ao que indica, a parte busca neste feito, a nulidade de intimação a pretexto de necessidade/interesse, e de defesa de quinhão hereditário dos autores menores, mas, nesse momento processual, não se vislumbra razão. Explico.

No que tange a probabilidade do direito, diante a alegação da ausência de intimação dos autores no feito executivo,
sabe-se que o executado, e então espólio, é representado pelo inventariante, sendo esse devidamente intimado dos atos processuais no feito executivo
, nos termos do artigo 75 da Lei Processual, cito:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante

Ademais,
não restou demonstrado previamente pelos autores que o inventario foi finalizado, com a expedição da partilha, ao ponto de invocar a necessidade inclusão dos herdeiros como legitimados passivo do feito executivo
, e aí sim, se fazer necessária a intimação dos atos processuais desses.

Por fim, ainda em sede sumária, importante pontuar que é premissa legal que o espólio responde pelos débitos deixados pelo falecido, e que os herdeiros só respondem no limite da herança, mas também,
só herdam o acervo líquido, ou seja, após o adimplemento dos débitos pendentes
.

Salta os olhos, na condução do processo, que nenhuma parte até agora que interviu à embaraçar o feito executivo,
tece uma linha sequer de como pretende satisfazer o débito deixado pelo falecido
, mesmo a execução já tramitando a 14 anos.

Não se evidencia também a urgência da medida, vez que sequer foi/foram listados o acervo patrimonial do falecido, ao ponto de se evidenciar risco apto a superação do contraditório,
diante da longa tramitação processual do feito executivo, e o suposto vício invocado
, há verdadeiro indício de nulidade de bolso
, e nesse esforço, também em tese sem sentido (...)”
(Id. 173281160 – destaquei)
.

A tese deduzida no pelos herdeiros agravantes é no sentido de que, sendo eles incapazes, seria indispensável a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei, sob pena de nulidade do processo, após o falecimento do genitor que era herdeiro do ESPÓLIO DE
DANIEL DE SOUZA ROCHA.

De início, sublinhe-se que a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica decorre, na lição de Cássio Scarpinella Bueno, dos casos em que:

“(...)
a interven
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico justifica-se n
ã
o para atuar em favor das partes
, mas para atuar de uma forma reconhecidamente desvinculada do interesse individual,
subjetivado, trazido ao processo, agindo, assim, de uma forma imparcial ou, para ser mais preciso,
para exercer uma fun
çã
o processual que transcende o interesse subjetivado
, pr
ó
prio, de cada uma das partes que estão na relação processual perante o Estado-juiz.
” (BUENO, C
á
ssio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado
à
luz do novo CPC
–
Lei n
o
13.105, de 16-3-2015. S
ã
o Paulo: Saraiva, 2015. p. 179)

Dito de outra maneira, reconhece o legislador que, em algumas situações, como nas causas que envolvem interesse de incapaz, há, em verdade, interesse público consubstanciado na necessidade de uma maior preservação dos direitos e dos interesses de quem não reúne condições de compreender o processo em sua completude e complexidade, exigindo-se, pois, a intervenção de um terceiro desinteressado que atuará como fiscalizador de tudo que disser respeito ao incapaz, justamente em virtude de a qualidade da parte tornar indisponível o seu interesse, velando-se, dessa forma, pela paridade e pelo efetivo e substancial contraditório.

No ponto, bem sintetiza Nelson Nery Júnior:

“Quando a lei determina a intervenção do Ministério Público, tem em conta o interesse público presente naquela causa. Pouco importa o interesse privado ali colocado em jogo.

O Ministério Público não deve defender os interesses do incapaz ou do acidentado. Deve, isto sim, velar para que o seu direito, que é indisponível, não seja conspurcado nem por seu representante legal nem pelo juiz.”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária in Revista de Processo: RePro, vol. 12, no 46, São Paulo: Revista dos Tribunais, abr.⁄jun. 1987, p. 22⁄23)

É preciso investigar, contudo, o exato conteúdo e a verdadeira abrangência da expressão – interesse de incapaz –, que justifica a obrigat
ó
ria intima
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico, a fim de que a participa
çã
o do
Parquet
ocorra quando efetivamente necess
á
rio e para que n
ã
o haja preju
í
zo
à
presta
çã
o jurisdicional, como, por exemplo, na concentra
çã
o de esfor
ç
os humanos e financeiros em causa que, na realidade, sequer justificaria a interven
çã
o do referido órgão.

A esse respeito, Sérgio Seiji Shimura esclarece que
“
quanto ao incapaz, o que motiva a interven
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico e a possibilidade de seus interesses serem atingidos de maneira direta e jur
í
dica, em raz
ã
o do potencial desequil
í
brio processual
”
(SHIMURA, S
é
rgio Seiji. CPC em foco temas essenciais e sua receptividade: dois anos de vigência do novo CPC (Coord.: Teresa Arruda Alvim). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 174).

Voltando-se ao caso concreto, segundo apresentado na origem, os agravantes
não
são partes na Ação de Execução de Título Judicial no. 0018283-53.2009.8.11.0041, manejada em
15/06/2009
por
MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
em desfavor de
DANIEL DE SOUZA ROCHA
– posteriormente sucedido por seu Espólio, almejando o cumprimento do contrato de parceria pecuária, cujo feito tramita há aproximados 14 (quatorze) anos.

O espólio executado naqueles autos tinha inicialmente como seus herdeiros diretos as pessoas de:
Rosana Rocha (esposa), Daniela Rocha (filha), Bruno Rocha (filho) e Douglas Rocha (filho),
sendo Daniela incumbida ao cargo de inventariante.

No decorrer do processo de execução infere-se que faleceu primeiramente a Sra. Rosana Rocha (esposa) e posteriormente o Dr. Douglas Rocha (filho), sendo que este último deixou como herdeiros os ora agravantes, que na época, ambos eram menores. Hoje, apenas o herdeiro/agravante D. de S. R. N., ainda é menor.

Constata-se dos autos que o Sr. Douglas Rocha veio a falecer no dia
13/05/2018
, deixando os agravantes como herdeiros por estirpe do Espólio de Daniel de Souza Rocha, sendo, desde então, representados por sua genitora, Sra. Sheila Cristina.

Observa-se que o ESPÓLIO DE DOUGLAS ROCHA peticionou nos autos de Inventário no. 26873-48.2011.811.0041, informando a abertura de seu inventário, consignando ainda a necessidade de intervenção do Ministério Público (Id.

25342075 - Pág. 3).

O processo de execução seguiu a marcha processual, quando em
setembro de 2022
, o juízo de primeiro grau, após requerimento do agravado, determinou a adjudicação do bem em seu favor. Houve a interposição de recurso por parte do Espólio Executado, que foi desprovido por este Tribunal, em decisão já transitada em julgado, dispensando a habilitação do crédito respectivo no bojo da ação de inventário, e autorizando a continuidade da ação autônoma.

Referido instrumental restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ESPÓLIO NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR – PROSSEGUIMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A habilitação do crédito nos autos do inventário, na forma do artigo 642 do CPC, constitui mera faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da execução autônoma.”
(N.U 1019619-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Em consulta aos autos de inventário, é possível certificar que referido bem foi arrolado como integrantes do patrimônio do falecido Douglas a ser amealhado entre os herdeiros.

De fato, no processo de execução não houve a intervenção do Ministério Público, entretanto,
a representante dos menores (Sheila Cristhina Silva), desde à época em que figurava apenas como meeira de Douglas Rocha, já tinha pleno conhecimento da demanda executiva e dos atos processuais que lá ocorriam
.

E mais, após a morte de seu marido, na qualidade de inventariante do Espólio e representante dos menores, continuou a saber da tramitação do feito executivo, bem como a acompanhar os atos processuais, sem fazer qualquer intervenção em nome dos menores.

Aliás, segundo a certidão de penhora do imóvel adjudicado, observa-se que a Sheila, ainda na qualidade apenas de meeira de Douglas Rocha,
foi intimada pessoalmente
, todavia,
em nenhum momento postulou pela intervenção Ministerial
.

Diante deste cenário, resta demonstrando, portanto, que a genitora dos menores não informou nos autos da execução a existência de interesse de incapaz, como fez nos autos do inventário, apesar de perfeitamente ciente da penhora, da avaliação e do posterior pedido de adjudicação
ao menos desde quando realizado em 2018
.

Assim, constata-se que os agravantes tiveram ciência da existência da adjudicação, todavia, somente alegaram a referida nulidade em momento tardio, mais precisamente 4 anos.

Neste liame, de acordo com o entendimento do STJ, nas causas onde for obrigatória a intervenção do
Parquet
, o acolhimento da alegação de nulidade processual, ainda que de índole absoluta, pressupõe tanto a demonstração como também a efetiva verificação de prejuízo concreto, e a sua sustentação tardia configura a chamada ‘nulidade de algibeira’, consoante seguinte precedente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES.
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE.
MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE
.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 07/03/2007. Recurso especial interposto em 16/12/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se, havendo superveniente falecimento de parte que possui herdeiros incapazes, deverá haver a intimação do Ministério Público em causa em que o de cujus era sujeito processual e, se positivo, se a ausência de intimação para intervir acarreta a nulidade do processo. 3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na causa, como na hipótese em que os herdeiros menores possuem expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que faleceu no curso da ação. 4-
Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Precedentes. 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e desprovido
.”
(STJ - REsp: 1714163 SP 2016/0033009-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019)

Logo, é possível concluir que a suscitação tardia dos agravantes configura uma manobra absolutamente despida de boa-fé e que vem sendo reiteradamente rechaçada pelo STJ e Tribunais Pátrios, inclusive nas hipóteses de nulidades absolutas.

Necessário lembrar também que os agravantes têm expectativa de direito ao patrimônio do Espólio de Daniel de Souza Rocha, pois a partilha dos bens se dará somente após o pagamento dos credores, conforme art. 642 e §§, e art. 647 do CPC
[1]
.

Entretanto, convém anotar que segundo os bens que compõem o acervo hereditário, tudo indica a existência de patrimônio suficiente para garantir o direito hereditário dos agravantes, sendo eles: 1) Apartamento 202 do Edifício Piazza Veneza, Cuiabá-MT; 2) Casa construída no loteamento Primavera- Cuiabá; 3) Lote 45 da quadra 27 – Parque Georgia – Cuiabá; 4) Sítio Recreio Rio dos Peixes - lote 250, 199 e 198 – Cuiabá; 5) dois Lotes de terreno em Várzea Grande – MT; e 6) uma área rural, denominada Fazenda Lavandeira, localizada no Município de Jangada.

De mais a mais, observa-se que os agravantes não declinaram no que consistiriam eventuais e hipotéticos prejuízos que dessa nulidade resultariam, não se podendo inferir no contexto dos autos, nenhuma espécie de dano presumido ou evidente.

Guardadas as devidas proporções dos casos, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR QUE ALCANÇA A MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO NÃO PROVIDO. Se o autor, menor de idade, atinge a maioridade no curso da lide, desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito e, consequentemente, a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de ausência de intimação acerca dos atos processuais anteriores,
principalmente se inexistiu qualquer prejuízo de ordem processual
.”
(TJ-MT 00167991020158110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERESSE PÚBLICO AUSENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – LEI N. 9.784/1999 – APLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
. Não há falar em nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público, já que, no caso, inexiste interesse público que a justificasse, bem assim por não haver demonstração de prejuízo às partes
. Em virtude de a causa de pedir da ação mandamental, anteriormente impetrada, ser diversa da ação anulatória, a tese de ocorrência da coisa julgada não deve ser acolhida. O prazo decadencial, previsto na Lei n. 9.784/1999 refere-se ao poder de autotutela da Administração Pública, em anular os seus atos, não se aplicando ao pleito de nulidade, postulado na ação judicial.”
(TJ-MT 00031332620178110017 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCESSO COM A PRESENÇA DE INCAPAZ –
NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – PROCESSO ESCORREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam incapazes, eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo ao incapaz, o qual não ocorreu na hipótese em análise.
Havendo a manifestação do Ministério Público em segunda instância, a ausência de intervenção perante o Juízo de origem está suprida.”
(TJ-MT 10049322720178110037 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

[1]

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3o, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023